Tribunal: TJPA
Processo: 0000064-09.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000064-09.2020.8.14.0401

APELANTE: EDILSON FERREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.

1) NULIDADE DAS PROVAS EM RAZÃO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO SEM ORDEM JUDICIAL – AUSÊNCIA DE NULIDADE - JUSTA CAUSA PRESENTE
.
In casu
,
não há se falar em
nulidade
da entrada na residência, visto que amparada em circunstâncias concretas que sinalizavam a ocorrência de flagrante-delito em seu interior
2) ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA CAPAZ DE SUBSIDIAR O ÉDITO CONDENATÓRIO E CONSEQUENTE EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS – IMPROCEDÊNCIA
. Materialidade e autorias delitivas devidamente demonstradas por meio do
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto; Laudo Toxicológico Definitivo; e depoimentos testemunhais prestados em juízo. Manutenção da condenação do recorrente.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Trata os autos de apelação criminal interposta por EDILSON FERREIRA DOS SANTOS contra a sentença condenatória proferida pela MM. Juíza de Direito da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID
10952184)
, que o condenou como incurso no art. 33,
caput
, da Le nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados sobre 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso. Tal pena foi, nos termos do art. 44 do CPB, substituída “
por uma pena restritiva de direito consistente na prestação de serviços à comunidade, pelo prazo de 01 (um) ano e 08 (oito) meses, com carga horária total equivalente a uma hora por dia de condenação, conforme artigo 46 do CP, em instituição a ser determinada pelo juízo da execução penal e, ainda, uma pena de multa, no valor de 10 (dez) dias-multa à razão de 01 (um) trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nos termos do art.49, §1º c/c art.58, §único, ambos do CP
”.

Em suas razões recursais (ID
10952193)
, a defesa levantou a preliminar de nulidade decorrente da invasão de domicílio por parte dos policiais militares e, no mérito, pugnou pela absolvição do recorrente sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas.

Em sede de contrarrazões (ID
10952199)
, o Ministério Público requereu o conhecimento e improvimento do apelo, pelo que foi seguido pela douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer. (ID
11491663)
.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação.

Narra a peça acusatória (ID 10952120), que no dia
03/01/2020, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante da denunciada EDILSON FERREIRA DOS SANTOS, após ter sido flagrado mantendo em depósito 01 (uma) porção de substância pastosa e amarelada acondicionada em um saco plástico transparente, pesando no total 109,900g (cento e nove gramas e novecentos miligramas), tendo como resultado POSITIVO para a substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA.

Os policiais militares receberam denúncia anônima as quais informavam que o acusado EDILSON FERREIRA DOS SANTOS estava comercializando entorpecentes na rua Iza Cunha, n° 49, próximo da estrada da Yamada, São Clemente, nesta Capital.

De posse das informações, a equipe de policiais se deslocou até o endereço mencionado. Ao chegarem no local foi constatado que o denunciado escondia as drogas em um Kitnet e o mesmo autorizou a entrada da guarnição no local onde foram encontradas as drogas supracitadas e o acusado confessou ser traficante de drogas. Assim o denunciado foi preso e toda droga apreendida
.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 10952121)

Assim, foi o apelante denunciado pelo crime previsto no art. 33
, caput
, da Lei nº 11/3432006, sendo regularmente processado e ao fim sentenciado nos termos acima.

1) PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS POR MEIO DA INVASÃO DE DOMICÍLIO

Preliminarmente, a defesa argui a nulidade das provas obtidas através da invasão de domicílio, sustentando que houve entrada forçada no domicílio do apelante, ensejando a nulidade do conjunto probatório.

Pois bem, analisada a sentença que condenou o apelante, verifica-se que agiu acertadamente o sentenciante ao visualizar, na hipótese dos autos, tratar-se de exceção à garantia constitucional da inviolabilidade de domicílio, disposta em nossa Carta Magna, no art. 5º, inciso XI, que não é absoluta, e assim dispõe:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

XI - a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;

Na espécie, restou configurado o flagrante delito, conforme depreende-se dos testemunhos dos policiais envolvidos na operação, com relatos harmoniosos e uníssonos, no sentido de enfatizar que o ingresso na residência se deu por fundadas razões, após terem recebido notícias por parte de duas mulheres que o apelante de que o recorrente estaria guardando drogas em sua residência, o que foi confirmado após sua abordagem

Segundo os policiais, após a abordagem do apelante em frente a sua casa, foi solicitado que este abrisse o portão do kit-net, o que ocorreu sem maiores esforços, tendo os agentes da lei encontrado uma sacola com “petecas” de cocaína devidamente acondicionadas, dentro de uma sacola branca.

Sendo assim, restou evidente a prática de ilícito no interior da residência, o que ensejou a relativização da inviolabilidade de domicílio, e justificou o ingresso na residência do apelante, sem ordem judicial, em razão do flagrante delito.

Para caso de flagrante delito, segundo as palavras do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, no julgamento do HC 588445 SC 2020/0139280-1, o qual logo a seguir colaciono,
“o ingresso em moradia alheia depende, para sua validade e sua regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”.

Necessário destacar que, o crime era praticado de forma continuada pelo réu, demonstrando assim, que a ilegalidade ainda não havia cessado quando da atuação da polícia.

Reconhecendo a repercussão geral da matéria, decidiu o Supremo Tribunal de Federal acerca da licitude das provas obtidas a partir da entrada forçada de policial em domicílio sem mandado judicial, quando amparada em fundadas razões, consolidando o entendimento sobre a questão no
leading case
RE nº 603616 (STF / Tema 280 - Provas obtidas mediante invasão de domicílio por policiais sem mandado de busca e apreensão),
verbis:

Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal.
5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados.
7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso.

(STF.
RE 603616
/ RO – RONDÔNIA. Relator: Min. Gilmar Mendes. Tribunal Pleno. Julgamento: 05/11/2015. pub.: 10/05/2016) (
Grifo nosso
)

Portanto, considerando-se a licitude do flagrante delito a justificar o ingresso por parte dos agentes policiais na residência do apelante, de forma a excepcionar a garantia constitucional do inciso XI, do art. 5º, da CF, tenho por confirmar a higidez do processo em questão, o qual culminou na sentença que condenou o recorrente pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Assim,
rejeito a preliminar
arguida e passo à apreciação do mérito.

02) DO PEDIDO ABSOLUTÓRIO
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E EXISTÊNCIA DE DÚVIDAS.

Na seara meritória, a defesa pugna pela absolvição do recorrente, sob alegação de insuficiência probatória e existência de dúvidas acerca de sua autoria, o que não merece guarida, conforme passarei a fundamentar.

Ao contrário do que tentou alegar a defesa, insurge dos autos que a materialidade e a autoria delitiva encontram ressonância através do Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID – 10952098
)
; Laudo Toxicológico Definitivo (ID – 10952121
)
; e depoimentos testemunhais prestados em juízo (ID – 10952127
).

Segundo o referido Auto de Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto, foram encontrados na residência do recorrente:
“
Categoria: Droga, Tipo: COCAÍNA, Unidade Medida: Unidade: 1, Complemento: UMA (01) PORÇÃO ASSEMELHADA A SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES (ASSEMELHADO A PASTA BASE DE COCAÍNA)”.

O Laudo Técnico, por seu turno, descreveu os seguintes materiais:

“Trata-se de 01 (uma) porção de substância pastosa e amarelada acondicionada em um saco plástico transparente, pesando no total
109,900g
(cento e nove gramas e novecentos miligramas).
”.

E concluiu:

“Diante dos exames realizados conclui-se que a substância pastosa e amarelada contida no material em questão, apresenta a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como
COCAÍNA
.”.

A autoria do crime em vogo se sobressai por meio dos depoimentos colhidos no curso do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais militares
ANDRÉ LUIZ APOSTOLO EVANGELHISTA e FRANCISCO DO PRADO VIEIRA
,
transcritos com fidelidade na peça de alegações finais da acusação,
ipsis litteris
(
ID –
10952177
):

“
Durante a instrução, a testemunha de acusação
ANDRÉ LUIZ APOSTOLO EVANGELISTA
, policial militar, declarou que sua guarnição estava fazendo ronda em uma área chamada invasão do Japonês. Disse que duas mulheres abordaram a equipe e fizeram uma denúncia de que certa quantidade de entorpecente estava escondida debaixo de uma escada, e que o acusado teria a chave do local onde estava o entorpecente. Afirmou que as características do réu foram informadas na denúncia. Diante disso, se deslocaram até o endereço indicado, fizeram a abordagem e solicitaram que ele abrisse o portão. Mencionou que se tratava de uma vila. Disse que quando o portão foi aberto sua equipe foi diretamente ao local onde estaria a droga. Aduziu que o entorpecente era pasta base de cocaína. Rememorou que o réu alegou que estava passando por uma situação difícil e por isso estava se envolvendo nessa situação. Esclareceu que o denunciado era quem tinha a chave de acesso à vila. Declarou que a roupa e as características da pessoa que fora denunciada coincidiam com a do acusado.

A testemunha de acusação
FRANCISCO DO PRADO VIEIRA
, policial militar, relatou que sua equipe recebeu uma denúncia anônima de que estava sendo armazenada e comercializada substância entorpecente no endereço indicado, além disso a denúncia descrevia as características do acusado. Mencionou que o denunciado estava em sua residência, porém havia acabado de armazenar o entorpecente em um kit-net. Explicou que encontraram a droga no kit-net e o réu admitiu que era sua. Esclareceu que o acusado foi abordado em frente à sua casa. Afirmou que a esposa do denunciado aduziu que ele era usuário e que vendia entorpecentes, além de que já foi preso outras vezes por tráfico. Explicou que sua guarnição não estava conseguindo encontrar a droga, tendo o acusado apontado onde ela estava. Citou que a substância era do tipo pasta base de cocaína e que pesava aproximadamente 100g (cem gramas). Relatou que o denunciado confessou para sua equipe que era traficante. Detalhou que o entorpecente estava preparado e embalado, em formato de peteca, dentro de uma sacola branca. Especificou que as drogas foram encontradas em um chagão, debaixo de uma escada, depois que réu apontou onde se encontravam. Mencionou que tiveram que arrombar o cadeado da grade onde o entorpecente estava.”.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Constata-se, pois, e síntese, que os agentes da lei, como já antecipado ao norte, após receberem notícias de que o recorrente estaria traficando drogas, encontraram as substâncias entorpecentes descritas no Laudo Técnico acima transcrito em sua residência.

Há, pois, no mínimo, adequação típica, ilícita e culpável da conduta do apelante ao art. 33 da Lei nº 11.343/2006 nos núcleos “
ter em depósito
” e “
guardar
”.

Assim, vê-se não prosperar o argumento sustentado em sede de apelo, quanto à suposta ausência de provas suficientemente capazes de subsidiar o édito condenatório, ora guerreado.

Sem maiores divagações, resta clara e cristalina a materialidade do crime de tráfico de drogas na espécie, assim como a autoria do recorrente, conforme relatos coerentes e harmônicos prestados na fase de inquérito e no curso da instrução processual, estando devidamente respeitado o art. 155 do CPP:

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas”.

Para melhor fundamentar:

STJ: HABEAS CORPUS. WRIT SUBSTITUTIVO. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. VEDAÇÃO. REEXAME DE PROVAS. ART. 155 DO CPP. DOSIMETRIA. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM A CONFISSÃO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

1. No processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em razão do qual pode o julgador livremente absolver ou condenar, desde que sua decisão seja suficientemente motivada e apoiada sobre as provas produzidas sob o contraditório judicial, conforme verificado nos autos.

2. Constatada a regularidade das decisões proferidas pela Corte de origem, não é cabível a apreciação do pedido de absolvição, pois a alteração da convicção motivada da instância ordinária demandaria reexame aprofundado do quadro fático-probatório, inviável no rito de cognição sumária da ação constitucional.

3. Não há que se falar em inobservância ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, visto que o Juiz sentenciante confrontou elementos informativos obtidos na fase extrajudicial (como o depoimento de testemunhas) com as provas colhidas judicialmente, submetidas, portanto, ao crivo do contraditório.

4. Não se permite a compensação integral entre a confissão e a reincidência, quando a recidiva do réu for específica e numerosa, por evidenciar maior reprovabilidade da conduta.

5. Habeas corpus não conhecido. (Sem destaque no original)

(HC 337.809/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2015, DJe 03/12/2015)

Em havendo provas robustas e, estando devidamente fundamentada a sentença proferida, deve, portanto, ser mantida sem reparos a condenação de
EDILSON FERREIRA DOS SANTOS
nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Ademais, ainda que não questionado pela defesa, mas ante o amplo efeito devolutivo de que se reveste este recurso, enfatize-se que foi realizada análise da dosimetria da pena estabelecida pelo juízo sentenciante, assim, constata-se estar escorreita e não merecer qualquer reparo, estando o
quantum
estipulado em patamar necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime praticado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 31/10/2023